Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701632-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MARILU CANDIDA DA SILVA AUPERES, JULIANO DA SILVA AUPERES D E S P A C H O Intime-se a agravante, para se manifestar sobre o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ante o recolhimento do preparo. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator